Tribunal: STJ
Processo: 5041772-08.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2855446 - RS (2025/0043214-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR
: RICARDO ANTÔNIO LUCAS CAMARGO - RS032364
AGRAVADO
: MARCELO POERSCH
AGRAVADO
: PATRICIA ADELA TEJADA POERSCH
ADVOGADO
: GABRIEL DINIZ DA COSTA - RS063407
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE COMO MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO
AUTÔNOMO E SUFICIENTE À MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. SÚMULA N. 283 DO STF.
1. Na hipótese dos autos, não há falar em ofensa ao
do CPC,
art. 1.022
visto que o Tribunal de origem enfrentou expressamente o tema referente à
possibilidade de se examinar de ofício a prescrição intercorrente, por se tratar
de matéria de ordem pública, ainda que o recurso da parte recorrida tenha sido
considerado deserto (fls. 52-54).
2. Outrossim, a parte recorrente não demonstra que o recurso especial
tenha efetivamente enfrentado a premissa de ordem pública adotada pelo
Tribunal de origem — a cognoscibilidade de ofício da prescrição intercorrente,
independentemente da deserção —, limitando-se a invocar dispositivos do CPC
relativos a coisa julgada e mérito (arts. 487, II, 502 e 505). Portanto, não
infirma a
do acórdão estadual, destacada na decisão agravada
ratio decidendi
(fl. 218). Assim, subsiste o óbice da Súmula n. 283 do STF.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
13/11/2025
19/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52559600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/11/2025 17:19:45
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: 43917604-34c0-4e6d-bd5f-3094bc134d4f

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA52559600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/11/2025 17:19:45
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: 43917604-34c0-4e6d-bd5f-3094bc134d4f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2855446 - RS (2025/0043214-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR
: RICARDO ANTÔNIO LUCAS CAMARGO - RS032364
AGRAVADO
: MARCELO POERSCH
AGRAVADO
: PATRICIA ADELA TEJADA POERSCH
ADVOGADO
: GABRIEL DINIZ DA COSTA - RS063407
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE COMO MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO
AUTÔNOMO E SUFICIENTE À MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. SÚMULA N. 283 DO STF.
1. Na hipótese dos autos, não há falar em ofensa ao
do CPC,
art. 1.022
visto que o Tribunal de origem enfrentou expressamente o tema referente à
possibilidade de se examinar de ofício a prescrição intercorrente, por se tratar
de matéria de ordem pública, ainda que o recurso da parte recorrida tenha sido
considerado deserto (fls. 52-54).
2. Outrossim, a parte recorrente não demonstra que o recurso especial
tenha efetivamente enfrentado a premissa de ordem pública adotada pelo
Tribunal de origem — a cognoscibilidade de ofício da prescrição intercorrente,
independentemente da deserção —, limitando-se a invocar dispositivos do CPC
relativos a coisa julgada e mérito (arts. 487, II, 502 e 505). Portanto, não
infirma a
do acórdão estadual, destacada na decisão agravada
ratio decidendi
(fl. 218). Assim, subsiste o óbice da Súmula n. 283 do STF.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Estado do Rio Grande do Sul contra
decisão por mim proferida (fls. 215-218), que conheceu do agravo em recurso especial para
não conhecer do recurso especial, sob os seguintes fundamentos: i) inexistência de omissão
e negativa de prestação jurisdicional (art. 1.022 do CPC) (fl. 218); ii) incidência da
visto que a parte recorrente deixou de atacar o fundamento da decisão
Súmula n. 283/STF,
recorrida no sentido de que "ausência de conhecimento do recurso por deserção não obsta o
exame de ofício da prescrição , uma vez que a matéria transcende os limites da atuação das
Documento eletrônico VDA52139296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/11/2025 16:33:54
Código de Controle do Documento: e6f719b8-08e8-4d03-93ee-e9c1bd769219

partes e se intercorrente insere na esfera dos deveres do juiz de zelar pelo andamento
regular e eficiente do processo." (fl. 218)
A parte agravante sustenta, em síntese, que: i) houve negativa de prestação
jurisdicional e omissão não sanada pelo Tribunal de origem, com violação aos arts. 1.022,
II, 140, 371 e 489, § 1o, IV, do
(fls. 227-230); e ii) não incide a
CPC/2015
pois todos os fundamentos do acórdão recorrido teriam sido
Súmula n. 283/STF,
devidamente impugnados, sobretudo a tese de que a deserção não obsta o exame de ofício
da prescrição intercorrente (fls. 230-231).
Apresentadas contrarrazões ao agravo interno (fls. 236-242).
É o relatório.
VOTO
Na hipótese, conforme decisão atacada, nota-se que o Tribunal de origem
enfrentou expressamente o tema referente à possibilidade de se examinar de ofício a
prescrição intercorrente, por se tratar de matéria de ordem pública, ainda que o recurso da
parte recorrida tenha sido considerado deserto (fls. 52-54). Portanto, inexiste omissão,
razão pela qual não há falar em ofensa ao
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
A parte agravante reitera, no agravo interno, a violação ao
II, do
art. 1.022,
e aos arts. 140, 371 e 489, § 1o, IV, do
mas não demonstra, de forma
CPC/2015
CPC/2015,
concreta, ponto específico não apreciado pelo acórdão estadual sobre a cognoscibilidade de
ofício da prescrição intercorrente, tema que foi enfrentado nas fls. 52-54 do acórdão
recorrido, conforme registrado na decisão agravada (fl. 218). Ausente demonstração de
omissão, mantém-se o afastamento da violação ao
do
art. 1.022
CPC/2015.
Quanto ao óbice da
a decisão agravada afirmou (fl. 218):
Súmula 283/STF,
“Outrossim, o Tribunal de origem foi claro ao estabelecer que a ausência de
conhecimento do recurso por deserção não obsta o exame de ofício da prescrição
intercorrente (...) A parte recorrente, no entanto, deixou de impugnar tal fundamento
(...) Portanto, incide o óbice da Súmula n. 283 do STF (...) (‘É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles’)”.

No agravo interno, o Estado afirma ter impugnado esse fundamento no recurso
especial, sustentando a impossibilidade de reforma de ofício de decisão atacada por recurso
deserto (fls. 230-231). Todavia, não demonstra, com precisão, que o recurso especial tenha
efetivamente enfrentado a premissa de ordem pública adotada pelo Tribunal de origem — a
cognoscibilidade de ofício da prescrição intercorrente, independentemente da deserção —,
limitando-se a invocar dispositivos do CPC relativos a coisa julgada e mérito (arts. 487, II,
Documento eletrônico VDA52139296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/11/2025 16:33:54
Código de Controle do Documento: e6f719b8-08e8-4d03-93ee-e9c1bd769219

502 e 505), sem infirmar a
do acórdão estadual destacada na decisão
ratio decidendi
agravada (fl. 218). Assim, subsiste o óbice aplicado.
No mais, a decisão agravada apoiou-se em precedentes desta Corte para afirmar
a inexistência de omissão (AgInt no
DJe
AgInt no
AREsp n. 1.878.277/DF,
7/12/2023;
DJe
e a incidência da
(AgInt no
AREsp n. 2.156.525/SP,
2/12/2022)
Súmula n. 283/STF
DJe
AgInt no
DJe
,
AREsp n. 2.290.902/SP,
20/12/2023;
REsp n. 2.101.031/RJ,
7/12/2023)
(fl. 218). No agravo interno, não houve demonstração suficiente para afastar tais
fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52139296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/11/2025 16:33:54
Código de Controle do Documento: e6f719b8-08e8-4d03-93ee-e9c1bd769219

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.855.446 / RS
Número Registro: 2025/0043214-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50224763020208210019 50417720820248217000
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR : RICARDO ANTÔNIO LUCAS CAMARGO - RS032364
AGRAVADO
: MARCELO POERSCH
AGRAVADO
: PATRICIA ADELA TEJADA POERSCH
ADVOGADO
: GABRIEL DINIZ DA COSTA - RS063407
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO
DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR : RICARDO ANTÔNIO LUCAS CAMARGO - RS032364
AGRAVADO
: MARCELO POERSCH
AGRAVADO
: PATRICIA ADELA TEJADA POERSCH
ADVOGADO
: GABRIEL DINIZ DA COSTA - RS063407
Documento eletrônico VDA52504613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 01:02:58
Código de Controle do Documento: 2969fb57-d789-49f5-b164-6123e8d584fb

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 13/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
19/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52504613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 01:02:58
Código de Controle do Documento: 2969fb57-d789-49f5-b164-6123e8d584fb